Tribunal: STF
Processo: RE 1367233
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso do IPREJUN – apelação equivalente a recurso inominado, ante a determinação do E. TJ/SP de Julgamento pelo E. Colégio Recursal – não conhecimento do pedido subsidiário de repetição dos valores devolvidos a título de contribuição previdenciária – inovação em fase recursal – ofensa ao duplo grau de jurisdição – afastamento dos efeitos do Ato Normativo nº 001/2019 – manutenção do valor nominal do benefício – atrelamento descabido à Lei Federal nº 10.887/04 – aplicação especificamente a servidores federais – falta da demonstração da ilegalidade no ato de concessão do benefício e dos pressupostos referidos na Súmula STF 473 – verba que deve compor o valor do benefício previdenciário, na medida em que computada na base de cálculo da contribuição previdenciária – precedente jurisprudencial – recurso improvido – alteração de ofício da r. sentença para afastamento das disposições quanto ao ônus da sucumbência, em atenção ao artigo 55 da Lei 9.099/1995 – matéria cognoscível de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, observa-se que a Lei Municipal nº 5.894/2002, tanto ao tratar das receitas do IPREJUN quanto dos benefícios previdenciários correspondentes aos seus segurados, estabeleceu como base de cálculo a remuneração, não o vencimento-padrão.



    Não bastasse isso, o artigo 79 do mesmo diploma previu que o segurado poderia optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre pagamentos transitórios, o que evidentemente repercutiria na fixação da base de cálculo do benefício a ser percebido, respeitando-se o caráter contributivo do sistema:



    (...)



    Os artigos acima descritos revelam que a receita do IPREJUN é composta pela contribuição previdenciária sobre a remuneração da autora, conceito mais amplo do que o vencimento-padrão, o que demonstra a não-exclusão do referente às 10 horas cumpridas na função de “Especialista em Educação” e excedentes à jornada do cargo efetivo de Professor, acrescentando-se a existência da norma prevendo a possibilidade de opção pela contribuição sobre o total de vencimentos percebidos durante o exercício de função transitória.



    E mais. O artigo 30, “caput” e § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 511/ 2012 (Estatuto do Magistério), estabelece que a recorrida era obrigada (não poderia optar), na condição de especialista de educação, a observar a jornada de 40 horas semanais:



    (...)



    Depreende-se, da análise de tais dispositivos, que, para o desempenho da atividade de especialista, a lei definiu a carga horária de 40 horas semanais, motivo pelo qual não se pode considerar as horas necessárias para atingir tal patamar como “horas suplementares de trabalho”, já que a servidora não poderia optar por observar 30 horas semanais.



    Como decorrência, evidente o acerto da apuração da respectiva base de cálculo do benefício previdenciário considerando tal variável, preservando-se a natureza contributiva do sistema e afastando alegação de que há risco à higidez atuarial, já que houve incidência da contribuição sobre tal verba.



    (...)



    O Ato Normativo em tela passou a considerar ilegal a incidência da contribuição sobre jornada excedente ao cargo efetivo, implicando redução do benefício previdenciário da recorrida.



    Nesse contexto, obtempere-se que ocorreu alteração de interpretação jurídica do tema, posteriormente à concessão do benefício e cálculo respectivo e, diante disso, pretendeu-se sua revisão, para fins de redução do benefício já concedido à servidora.



    Vale frisar, nesse momento, que o referido Ato não se pautou na verificação de erro de apuração do benefício, mas simplesmente em novo entendimento acerca da matéria. 



    (...)



    Depreende-se, assim, de todo o exposto, que não houve irregularidade na concessão do benefício nos moldes concedidos por ocasião do ato de aposentação, não se mostrando viável sua revisão retroativa.



    Em reforço a tal conclusão, o valor nominal dos proventos de aposentadoria da servidora não pode ser tangido no caso, sob pena de afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, passíveis de flexibilização somente se houvesse ilegalidade ou inconstitucionalidade



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente